Tribunal: TJMT
Processo: 1000671-61.2021.8.11.0010
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000671-61.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BANCO VOLVO (BRASIL) S.A - CNPJ: 58.017.179/0001-70 (APELANTE), SOLVE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A - CNPJ: 31.820.625/0001-23 (APELANTE), RAFAEL MACEDO ROQUE - CPF: 048.803.929-01 (ADVOGADO), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), MARTELLI TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 07.059.135/0001-71 (APELADO), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), LEONARDO CAVALARI OLINO - CPF: 029.120.911-44 (ADVOGADO), MARTELLI TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 07.059.135/0001-71 (REPRESENTANTE), RODOMAR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME - CNPJ: 09.599.729/0001-09 (APELADO), BANCO VOLVO (BRASIL) S.A - CNPJ: 58.017.179/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO –
– BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – EXISTÊNCIA DE CONSTRIÇÃO - PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS DE TERCEIRO
PARA DESCONSTITUIR A PENHORA REALIZADA NO VEÍCULO – EMBARGADA QUE
NÃO FOI RESPONSÁVEL PELA CONSTRIÇÃO DO AUTOMÓVEL E ANUIU COM A PRETENSÃO DA EMBARGANTE/APELANTE – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA -

ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA SUPORTADO PELA EMBARGANTE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante),

se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro”
(STJ - Primeira Seção - REsp 1452840/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016).

A embargada não apresentou impugnação aos embargos de terceiro, pelo contrário, anui com a liberação da constrição do veículo objeto a lide, de modo que é
descabida a imposição de verba sucumbencial a ela.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000671-61.2021.8.11.0010

APELANTE: SOLVE SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.

APELADOS: MARTELLI TRANSPORTES LTDA.
e RODOMAR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA – ME

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SOLVE SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Jaciara/MT, de procedência dos embargos de terceiro
para desconstituir a penhora realizada no veículo descrito na exordial
, confirmando a tutela de urgência anteriormente conferida, nos termos do artigo 487, I, do CPC, sem condenar a embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, visto que não foi responsável pela constrição do automóvel descrito nos autos.

A apelante menciona que, mesmo sem a
condenação das apeladas acerca dos honorários advocatícios, sob fundamento de que não houve culpa do exequente no momento do pedido de restrição sobre o bem dado em alienação fiduciária a este cedente, existe a responsabilidade da parte em verificar os gravames nos bens em que requer constrição.

Cita que não
há controversa acerca da causalidade da presente ação se dar em razão dos atos e omissões dos recorridos, que deveriam zelar por seus atos de contrições para não prejudicar terceiros, pois a medida de constrição postergou o exercício de direito do credor recorrente, que necessitou ajuizar os presentes embargos de terceiro para satisfazer seu direito.

Indica que o gravame foi inserido em 26 de março de 2019, demorando quase dois anos até a interposição dos embargos, corroborando a omissão da requerida que por tantos anos se quedou inerte em baixar a restrição, e só foi possível tal retirada pela sentença de mérito ora recorrida.

Requer o provimento do recurso, a fim de que sejam fixados os honorários advocatícios não inferior a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em razão da sucumbência dos réus nos Embargos de Terceiro, na forma preconizada no art. 85, § 1º do Código de Processo Civil.

A embargada Martelli Transportes Ltda. Apresenta
contrarrazões, na qual pugna
pelo
desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em síntese, a apelante relatou que
ajuizou ação de busca e apreensão
em alienação fiduciária devidamente autuada sob n. 0048156-78.2012.8.16.0001, oriunda da 15ª Vara Cível de Curitiba/PR
contra uma das apeladas/embargadas, Rodomar Transportes de Cargas LTDA – ME, decorrente da inadimplência quanto às parcelas de Cédula de Crédito Rural Bancário n. 284959/001, conforme autos n. 0048156-78.2012.8.16.0001.

Mencionou que a liminar de busca e apreensão do veículo Volvo FH 440 6x4T – 2011/2011, cor branca, placa OAQ-9340 foi deferida e parcialmente cumprida, ocorrendo a apreensão do referido bem, mas está impossibilitada de vender o automóvel em razão da restrição de transferência do veículo, inserida por meio do sistema Renajud, ocorrida no cumprimento de sentença da execução fiscal apensa aos autos.

A outra embargada/apelada,
Martelli Transportes LTDA., não se opôs à liberação do veículo, pugnando, contudo, pela sua não condenação em custas e honorários. A embargada Rodomar não foi citada e o Magistrado entendeu desnecessária e
reconheceu sua ilegitimidade
,
determinando sua exclusão do polo passivo da demanda
.

Pois bem. O veículo foi objeto de ação de busca e apreensão em razão da inadimplência de uma das embargadas/apeladas e, na decisão que deferiu a penhora do veículo, proferida em 26/03/2019, o Magistrado não observou a restrição existente (alienação fiduciária), e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é incabível a penhora de bem alienado fiduciariamente.

Em que pese o argumento do apelante, além de não figurar como responsável pela constrição do automóvel descrito nos autos, a embargada/apelada não resistiu à pretensão e concordou com a liberação da constrição do Renajud e da penhora efetivada.
Não houve pretensão resistida.

No julgamento do REsp 1452840/SP o STJ se pronunciou no sentido de que:
“Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro”.

No caso em estudo, como a embargada não apresentou impugnação, pelo contrário, anui com a liberação da constrição, é
descabida a imposição de verba sucumbencial a ela.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – BLOQUEIO MOTOCICLETA VIA SISTEMA RENAJUD – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – CONDENAÇÃO DA PARTE VENCIDA – COMUNICAÇÃO DE VENDA REALIZADA JUNTO AO DETRAN – NÃO OBSERVÂNCIA AO PRAZO LEGAL PARA EFETIVAÇÃO DA ALIENAÇÃO A TERCEIRO – SUCUMBÊNCIA QUE DEVE SER IMPOSTA AO EMBARGANTE – RECURSO PROVIDO. 1. “
Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante),
se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência
serão suportados pela parte embargada
, porém,
na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro
” (STJ - Primeira Seção - REsp 1452840/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016). (...).”
(N.U 1004683-08.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, publicado no DJE 02/12/2022).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – INSURGÊNCIA LIMITADA À DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RESTRIÇÃO JUDICIAL DE VEÍCULO (RENAJUD) – EMBARGANTE QUE DEIXOU DE EFETUAR, A TEMPO E MODO, O REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DO BEM NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO DO BEM PELO TERCEIRO ADQUIRENTE – PRETENSÃO RESISTIDA – ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA SUPORTADOS PELO EMBARGADO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO RESP Nº 1452840-SP, JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS – NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 303 STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do Recurso Especial nº 1452840-SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos,
o embargado responde

pelos ônus sucumbenciais quando, após ter conhecimento de que o bem sobre o qual recaiu a constrição pertence a terceiro, apresentar resistência à desconstituição da penhora
”
(N.U 1010076-16.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, publicado no DJE 29/08/2022)

E ainda:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO INCIDENTE EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BAIXA NA AVERBAÇÃO DE IMÓVEL ANTES DA FORMAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL NOS EMBARGOS – INEXISTÊNCIA DE PENHORA OU QUALQUER OUTRO TIPO DE CONSTRIÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA IMPUTADO AO EMBARGADO – DESCABIMENTO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS. A superveniente falta de interesse processual da parte autora nos Embargos de Terceiro, em razão da baixa na averbação de imóvel antes da formação da relação processual nos embargos, inexistindo penhora ou qualquer outro tipo de constrição, determina a extinção do processo sem resolução de mérito por perda superveniente do interesse processual, s
endo descabida a imposição de verba sucumbencial ao embargado, ante a ausência de pretensão resistida, devendo ser aplicado o princípio da causalidade. (...)”

(N.U 0000451-09.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 13/11/2019, publicado no DJE 21/11/2019).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Sem majoração dos honorários recursais.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos
dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023